Tribunal: STF
Processo: Inq 209
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
DENUNCIA PELA PRATICA DE CRIMES POR ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, SENDO UM DELES DEPUTADO FEDERAL, A ÉPOCA: ART. 177,
PARAGRAFO-1, INC. III, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL COM O
ART. 299 DO MESMO CÓDIGO, E ART. 34, INC. I DA LEI 4595-64.
DENUNCIA QUE, POR ATENDER  AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SEU
OFERECIMENTO, VEIO A SER RECEBIDA.